Tribunal: STJ
Processo: 0804448-83.2022.8.02.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 179927 - AL (2023/0132735-
7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: JOAO LOPES FAZENDA BARREIROS
ADVOGADOS
: BENO FRAGA BRANDÃO - PR020920
BRUNA GOFFI DA COSTA BORDINI - PR111685
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do habeas corpus impetrado, argumentando a ocorrência de prescrição da
pretensão punitiva em processo-crime que tramita na 2a Vara Criminal de
Maceió/AL, no qual o Ministério Público imputa ao recorrente os delitos
previstos nos arts. 89, caput, e parágrafo único, e art. 92, ambos da Lei n.
8.666/93.
2. O Tribunal de origem manteve a decisão impugnada, reforçando que a
redução do prazo prescricional do acusado com mais de 70 anos de idade
somente ocorreria na sentença condenatória, conforme entendimento do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição da pretensão
punitiva pode ser reconhecida antes do recebimento da denúncia, aplicando-se
a redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal,
considerando que o recorrente já possuía 70 anos de idade antes da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A redução prevista no artigo 115 do Código Penal se aplica à prescrição da
pretensão punitiva em abstrato, e o recorrente já tinha 70 anos antes da
sentença condenatória, o que justifica a aplicação do redutor de metade do
prazo prescricional.
5. Considerando as penas máximas dos delitos dos arts. 89, parágrafo único
(cinco anos), e 92, parágrafo único (quatro anos), da Lei n. 8.666/93, e
aplicando-se o redutor do art. 115 do Código Penal, a prescrição da pretensão
punitiva ocorre em 6 e 4 anos, respectivamente.
6. Houve o transcurso do prazo prescricional antes mesmo do recebimento da
denúncia, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição da pretensão
punitiva em relação ao recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA48473140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/06/2025 08:03:14
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 212fe062-0802-4a1a-8805-67efb45a9431

7. Agravo regimental provido para declarar extinta a punibilidade do recorrente.
"1. A redução do prazo prescricional prevista no art. 115
Tese de julgamento:
do Código Penal aplica-se à prescrição da pretensão punitiva em abstrato,
mesmo que a idade de 70 anos seja atingida antes da sentença condenatória.
2. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando o prazo
prescricional é superado antes do recebimento da denúncia".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 115; CP, art. 109; CP, art. 107, IV.
STJ, APn n. 849/DF, Rel. Min. Raul Araújo,
Jurisprudência relevante citada:
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.
17/5/2023
30/5/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar
18/06/2025
24/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48473140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/06/2025 08:03:14
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 212fe062-0802-4a1a-8805-67efb45a9431

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 179927 - AL (2023/0132735-
7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: JOAO LOPES FAZENDA BARREIROS
ADVOGADOS
: BENO FRAGA BRANDÃO - PR020920
BRUNA GOFFI DA COSTA BORDINI - PR111685
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do habeas corpus impetrado, argumentando a ocorrência de prescrição da
pretensão punitiva em processo-crime que tramita na 2a Vara Criminal de
Maceió/AL, no qual o Ministério Público imputa ao recorrente os delitos
previstos nos arts. 89, caput, e parágrafo único, e art. 92, ambos da Lei n.
8.666/93.
2. O Tribunal de origem manteve a decisão impugnada, reforçando que a
redução do prazo prescricional do acusado com mais de 70 anos de idade
somente ocorreria na sentença condenatória, conforme entendimento do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição da pretensão
punitiva pode ser reconhecida antes do recebimento da denúncia, aplicando-se
a redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal,
considerando que o recorrente já possuía 70 anos de idade antes da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A redução prevista no artigo 115 do Código Penal se aplica à prescrição da
pretensão punitiva em abstrato, e o recorrente já tinha 70 anos antes da
Documento eletrônico VDA48466695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 25/06/2025 13:07:06
Código de Controle do Documento: d9c0559b-40f9-44e7-a9f0-0dd356419284

sentença condenatória, o que justifica a aplicação do redutor de metade do
prazo prescricional.
5. Considerando as penas máximas dos delitos dos arts. 89, parágrafo único
(cinco anos), e 92, parágrafo único (quatro anos), da Lei n. 8.666/93, e
aplicando-se o redutor do art. 115 do Código Penal, a prescrição da pretensão
punitiva ocorre em 6 e 4 anos, respectivamente.
6. Houve o transcurso do prazo prescricional antes mesmo do recebimento da
denúncia, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição da pretensão
punitiva em relação ao recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental provido para declarar extinta a punibilidade do recorrente.
"1. A redução do prazo prescricional prevista no art. 115
Tese de julgamento:
do Código Penal aplica-se à prescrição da pretensão punitiva em abstrato,
mesmo que a idade de 70 anos seja atingida antes da sentença condenatória.
2. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando o prazo
prescricional é superado antes do recebimento da denúncia".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 115; CP, art. 109; CP, art. 107, IV.
STJ, APn n. 849/DF, Rel. Min. Raul Araújo,
Jurisprudência relevante citada:
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.
17/5/2023
30/5/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO LOPES FAZENDA
BARREIROS contra a decisão monocrática, fls. 170-176, que não conheceu do
impetrado, argumentando a ocorrência da prescrição.
habeas corpus
Adoto o respectivo relatório, por economia processual.
Em sede recursal, em suma, sustenta-se que o paciente já possui 70
(setenta) anos de idade, de modo que já pode ser aplicada a redução do prazo
prescricional prevista no art. 115, do CP, declarando-se extinta a punibilidade
do paciente. Aduz não haver interesse de agir no processamento da denúncia
em relação ao paciente, considerando a
. Aponta o seguinte erro na
prescrição
fundamentação da decisão monocrática: A decisão agravada afastou a
prescrição com base em precedentes que tratam da necessidade de o réu ter 70
anos na primeira condenação, o que não é questão dos autos. Ignorou-se que,
neste caso, não há sequer sentença e o recorrente já possuía essa idade antes
da ação penal.
Ao final, requer, o provimento do presente agravo regimental para
declaração da prescrição.
Documento eletrônico VDA48466695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 25/06/2025 13:07:06
Código de Controle do Documento: d9c0559b-40f9-44e7-a9f0-0dd356419284

O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo
(fls. 210-214).
Às fls. 197-203, o agravante apresentou oposição às contrarrazões do
Ministério Público Federal.
O Ministério Público do Estado de Alagoas apresentou contrarrazões
às fls. 206-210.
É o relatório.
VOTO
O recurso merece provimento.
O recorrente pretende seja declarada extinta a sua punibilidade nos
autos de Processo-Crime n. 0007028-87.2020.8.02.00011, que tramita perante
2a Vara Criminal de Maceió/AL, no qual o Ministério Público lhe imputa os
delitos previstos nos arts. 89,
, e parágrafo único e art. 92, ambos da Lei
caput
n. 8.666/93.
Embora alegada a ocorrência de prescrição, o Juízo de primeiro grau
recebeu a denúncia, afastando a tese da prescrição da pretensão punitiva, nos
seguintes termos (fls. 58-60 - grifamos):

No caso destes autos, cinge-se a imputação penal nos tipos especiais
do art. 89, parágrafo único, e art. 92, parágrafo único, da Lei n° 8.666
/93 (texto anterior à Lei no 14.133, de 2021), em relação a ambos os
denunciados. Transcrevem-se os textos das normas incriminadoras,
por oportuno:
Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses
previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades
pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade: (Revogado pela Lei
no 14.133, de 2021)
Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa. (Revogado
pela Lei no 14.133, de 2021)
Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo
comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade,
beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar
contrato com o Poder Público. (Revogado pela Lei no 14.133, de
2021)
Art. 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação
ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do
adjudicatário, durante a execução dos contratos celebrados com
o Poder Público, sem autorização em lei, no ato convocatório da
licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda,
pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua
exigibilidade, observado o disposto no art. 121 desta Lei:
(Redação dada pela Lei no 8.883, de 1994) (Revogado pela Lei no
14.133, de 2021)
Pena - detenção, de dois a quatro anos, e multa. (Redação dada
pela Lei no 8.883, de 1994) (Revogado pela Lei no 14.133, de
2021)
Documento eletrônico VDA48466695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 25/06/2025 13:07:06
Código de Controle do Documento: d9c0559b-40f9-44e7-a9f0-0dd356419284

Parágrafo único. Incide na mesma pena o contratado que, tendo
comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade,
obtém vantagem indevida ou se beneficia, injustamente, das
modificações ou prorrogações contratuais. (Revogado pela Lei no
14.133, de 2021) (Grifou-se)
Convém ressaltar que a Lei n° 8.666/93 é ultra-ativa no
presente caso, porquanto nova Lei de Licitações e Contratos
Administrativos (no 14.133, de 2021) configura lex gravior:
dobrou a pena abstrata do crime do art. 92, parágrafo único,
da Lei n° 8.666/93 (art. 337-H) e também majorou a pena do
art. 89, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93 (art. 337-E).
Pois bem.
,
Em se sabendo que
a teor do art. 119 do Código
Penal, no concurso material de crimes a extinção da
punibilidade incide sobre a pena de cada um deles,
isoladamente, tem-se que é de 12 (doze) anos o prazo
prescricional aplicável ao delito do art. 89, parágrafo único,
da Lei n° 8.666/93, conforme a hipótese do inc. III, do art. 109,
do Código Penal; ao passo em que o tipo do art. 92, parágrafo
único, também da Lei de Licitações, prescreve em 8 (oito) anos,
de acordo com o inc. IV, do art. 109, do Código Penal.
Compulsando-se a narrativa oficial do enredo fático, assim
como os documentos colacionados nos autos, é de se ver que a
conduta típica descrita no art. 89, parágrafo único, da Lei n°
8.666/93, teria sido perpetrada em
(pgs. 243 e
29/11/2013
426). O delito do art. 92, parágrafo único, por sua vez, haveria
sido cometido em
(pgs. 239/243, 250/253 e 436).
13/11/2014
Logo, é fácil perceber que o prazo da prescrição punitiva
estatal, no que tange ao crime do art. 89, parágrafo único,
estende-se até o ano de 2025. Já o da conduta descrita no art.
92, parágrafo único, corre até 2022.
Com efeito, não tem lugar o argumento segundo o qual o
codenunciado JOÃO LOPES FAZENDA BARREIROS faria jus, já
neste estágio da relação processual penal, à aplicação da
redução de prazo prevista no art. 115 do Código Penal, por ter
.
atingido a faixa etária de 70 (setenta) anos em 12/02/2016
Para fins de otimização da reflexão, mister consignar que o art. 115 do
Código Penal estabelece a redução do prazo prescricional nos
seguintes termos:
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e
um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Grifou-se).
Esse preceito normativo, calcado em escopo humanitário, visa evitar a
condenação e o encarceramento daquele indivíduo que atingiu um
estágio avançado da vida, marcado pelo arrefecimento do ímpeto
criminoso e pela provável sobrevida curta. Para isso, a norma diminui
pela metade o prazo prescricional do delito cuja prática é atribuída ao
sujeito de idade avançada. Ocorre, entretanto, que o Código Penal não
vacila ao estabelecer o momento em que tal fator de redução do prazo
prescricional deve ser manejado pelo Estado-juízo: no caso do agente
idoso, a operação deve ser levada a efeito no momento próprio à
prolação da sentença, que, inconfundivelmente, ocorre após o término
da fase da instrução processual.
Documento eletrônico VDA48466695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 25/06/2025 13:07:06
Código de Controle do Documento: d9c0559b-40f9-44e7-a9f0-0dd356419284

Os tribunais superiores pátrios se debruçaram por sobre tal questão e
consagraram o entendimento de que, no texto do art. 115 do Código
Penal, o legislador apontou para o momento do proferimento do
decreto condenatório, primeira decisão de mérito, quando mencionou a
"data da sentença".

O Tribunal de origem manteve a decisão impugnada, reforçando que,
em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça, acerca do art. 115 do Código Penal,

redução do prazo prescricional do acusado com mais de 70 (setenta)
a
anos de idade somente ocorrerá na sentença condenatória, de modo
que, não merecem prosperar os argumentos da impetração de
prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção
da punibilidade do paciente (fl. 118).

odavia, assiste razão ao recorrente quando destaca que completou a
T
setenta anos antes mesmo da sentença, de maneira que, ainda que se calcule
a prescrição com base na pena máxima cominada aos delitos, aplicando-se o
redutor de metade, houve o decurso do prazo antes mesmo do recebimento da
denúncia.
De fato, a redução prevista no artigo 115 do Código Penal se aplica à
prescrição da pretensão punitiva em abstrato, além disso o recorrente já tem
setenta anos e não fora proferida sentença condenatória.
De outro lado, os julgados referidos nas decisões anteriores para se
negar a ocorrência de prescrição diziam respeito a pessoas acusadas que
completaram setenta anos após a sentença. No caso deste recorrente, porém,
esta idade foi atingida antes mesmo de eventual sentença condenatória.
Acerca da aplicação da redução do prazo prescricional no cálculo da
prescrição da pretensão punitiva, vale destacar:

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PENAL E PROCESSO PENAL. PECULATO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. CAUSAS DE
DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DA PENA. RÉU COM IDADE SUPERIOR
A SETENTA ANOS. REDUÇÃO DO PRAZO PELA METADE.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. A prescrição da pretensão punitiva é questão prejudicial à análise
do fato criminoso imputado na denúncia, devendo ser reconhecida
pelo juízo, inclusive de ofício (CPP, art. 61).
Precedentes.
2. Na identificação do prazo prescricional listado no art. 109 do CP, a
pena privativa de liberdade máxima cominada ao crime deve sofrer o
impacto da incidência das causas de diminuição e aumento da pena -
respectivamente, em seus patamares mínimo e máximo, caso
variáveis -, bem como da redução pela metade, quando o acusado era,
ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da
sentença, maior de 70 (setenta) anos (CP, art. 115).
3. O exercício da Presidência de Tribunal de Contas quando da prática
do suposto comportamento criminoso corporifica "função de direção ou
Documento eletrônico VDA48466695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 25/06/2025 13:07:06
Código de Controle do Documento: d9c0559b-40f9-44e7-a9f0-0dd356419284

assessoramento de órgão da administração direta", justificando a
aplicação da causa de aumento da pena prevista no art. 327, § 2o, do
CP.
4. A redução do prazo prescricional pela metade, prevista no
art. 115 do CP, aplica-se a todas as espécies de prescrição,
seja da pretensão punitiva, seja da pretensão executória,
ainda que a idade de setenta anos seja atingida após o
recebimento da denúncia.
5. Consideradas as causas de diminuição e aumento da pena
incidentes na hipótese, bem como a redução pela metade decorrente
do advento da idade de setenta anos, foi superado o prazo
prescricional entre a data da prática do fato e o recebimento da
denúncia.
6. Reconhecimento da extinção da punibilidade, na forma do art. 107,
IV, do CP. (APn n. 849/DF, relator Ministro Raul Araújo, Corte
Especial, julgado em 17/5/2023, DJe de
- grifamos)
30/5/2023

Na hipótese, considerando as penas máximas dos delitos dos arts.
89, parágrafo único (cinco anos), e 92, parágrafo único (quatro anos), na forma
do art. 109, com o redutor do art. 115, do Código Penal, a prescrição da
pretensão punitiva ocorre em 6 e 4 anos, respectivamente.
Conforme consta nos autos, a conduta descrita no art. 89, parágrafo
único, da Lei n. 8.666/93, teria sido praticada em
e o delito do
29/11/2013
art. 92, parágrafo único, em
, enquanto o recebimento da
13/11/2014
denúncia ocorreu em 05 de maio de 2022. Portanto, nas duas hipóteses houve
o transcurso do prazo prescricional antes mesmo do recebimento da denúncia,
razão pela qual deve ser reconhecida prescrição da pretensão punitiva em
relação ao recorrente.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental, para declarar
extinta a punibilidade do recorrente.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48466695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 25/06/2025 13:07:06
Código de Controle do Documento: d9c0559b-40f9-44e7-a9f0-0dd356419284

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 179.927 / AL
Número Registro: 2023/0132735-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00070288720208020001 08044488320228020000 70288720208020001 8044488320228020000
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO LOPES FAZENDA BARREIROS
ADVOGADOS
: BENO FRAGA BRANDÃO - PR020920
BRUNA GOFFI DA COSTA BORDINI - PR111685
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CORRÉU
: CÍCERO AMÉLIO DA SILVA
CORRÉU
: FABRICIA ROBERTA VIANA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO LOPES FAZENDA BARREIROS
ADVOGADOS : BENO FRAGA BRANDÃO - PR020920
BRUNA GOFFI DA COSTA BORDINI - PR111685
Documento eletrônico VDA48447801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:59
Código de Controle do Documento: 74ead732-33ce-4c8a-b719-b453784cf3a3

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:59
Código de Controle do Documento: 74ead732-33ce-4c8a-b719-b453784cf3a3